Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-06.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-06.2022.8.14.0025

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: ALICE DE FATIMA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. inexistentes. erro material verificado. Embargos Rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação e negou provimento,

mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega que, houve omissão na análise das teses recursais relativas à validade do contrato firmado, contradição entre os fundamentos do julgado e os documentos constantes nos autos, bem como obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II.

Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da validade do contrato impugnado; (ii) apurar eventual contradição entre os fundamentos do acórdão e os documentos dos autos; e (iii) esclarecer suposta obscuridade sobre a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

Corrigem-se de ofício dois erros materiais: retificação do nome da parte apelante de “
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.”
para “
Banco Santander S/A”;
e ajuste no valor da indenização por danos morais, que conste corretamente o valor por extenso
R$5.000,00 (cinco mil reais
), e não “
dez mil reais
”.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
,
já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 26414614, assim constituído:

“
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos por cartão de crédito com reserva de margem consignável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação do serviço bancário, com a alegação de inexistência de contratação. A instituição financeira não apresentou nenhuma prova da contratação do serviço questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, não se pode falar em ocorrência de prescrição.

4.Não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

5. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Danos morais mantidos no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por tal valor ser razoável e adequado ao caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos
.
”

O embargante alega que, houve omissão na análise das teses recursais relativas à validade do contrato firmado, contradição entre os fundamentos do julgado e os documentos constantes nos autos, bem como obscuridade na aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Sem contrarrazões ID

26968456.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante.

A alegada omissão quanto à análise da validade da contratação não subsiste. O acórdão foi categórico ao consignar que não foi apresentado, nos autos, qualquer documento hábil a demonstrar a existência de contratação válida do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Tal fundamentação se mostra suficiente para a resolução da controvérsia, em conformidade com o disposto no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC.

Também não se verifica contradição no julgado. A linha argumentativa adotada pelo colegiado revela-se coesa e harmônica: partiu-se da constatação da ausência de comprovação contratual, passando-se ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira — conforme previsto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça — e, por fim, à aplicação da repetição do indébito em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva. Trata-se de fundamentação coerente com os fatos delineados nos autos e amparada na jurisprudência consolidada.

Quanto à alegada obscuridade, esta igualmente não se verifica. A decisão foi clara ao tratar da responsabilidade civil da instituição bancária, fundamentando-se no risco inerente à atividade e na falha na prestação do serviço. Esses elementos, por si sós, são suficientes para a imputação de responsabilidade, em consonância com o entendimento pacificado nos tribunais superiores.

Dessa forma, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Os embargos revelam apenas inconformismo com a solução adotada, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Todavia, de ofício, verifico a existência de dois erros materiais, passíveis de correção nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC:

(i)
a equivocada identificação da parte apelante como “Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A.”, quando o correto é “Banco Santander S.A.”;

(ii)
e o erro na redação do valor da indenização por danos morais, que constou como “R$ 5.000,00 (dez mil reais)”, sendo o correto “R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por não se verificar qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Todavia, corrijo de ofício, com fundamento no artigo 494, inciso I, do CPC, dois erros materiais, na forma da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 15/07/2025